Tribunal: TJMT
Processo: 1012406-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012406-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), FABIO LINDOLFO SOUZA - CPF: 056.298.201-92 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – SUSTENTADA A ILEGALIDADE DA PRISÃO EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IMPERTINÊNCIA – EFICÁCIA DO ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SUSPENSA POR DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – OMISSÃO JUSTIFICADA PELO MAGISTRADO – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– IMPROCEDÊNCIA – CRIME ANTERIOR QUE DENOTA A HABITUALIDADE DO PACIENTE – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE – REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade
da prisão por não realização da audiência de custódia, sobretudo quando tal omissão é justificada pela pandemia decorrente do novo coronavírus, sem perder de vista que a eficácia do artigo 310 do Código de Processo Penal se encontra suspensa por força de decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.305/DF.

Não há falar em ausência do
periculum libertatis
quando o paciente possui condenação anterior recente e cometeu o delito enquanto cumpria pena em regime semiaberto.

Descabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fábio Lindolfo Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

O impetrante assevera que o paciente, apesar de ter sido preso no dia 27.5.2020, não foi submetido a audiência de custódia, em desconformidade com o art. 310 do Código de Processo Penal.

Aduz que a exigência convencional de apresentação do preso sem demora à autoridade policial (Pacto de São José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas) evidencia a ilegalidade da prisão pela ausência de audiência de custódia.

Realça que o
paciente foi submetido a exame de corpo de delito, ocasião em que se constatou a presença
de “
hematoma em hipocôndrio esquerdo e corte nos lábios, decorrente de lesão recente
”.

Aponta ainda que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, haja vista que a reiteração delitiva considerada pela autoridade coatora para fundamentar o
periculum libertatis
seria decorrente de condenação do ano de 2016, e que, na hipótese, deveriam ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (Id. 46123970).

Com tais considerações, pleiteia o relaxamento da prisão, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. n. 46500976).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 47381455).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 47839985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Analisando com cautela a decisão censurada, verifico que no dia 28 de maio de 2020 o paciente teve sua prisão convertida em preventiva, em decorrência da suposta prática do crime de tráfico de drogas,
constando no
decisum
os seguintes termos:

“(...)
De proêmio, incumbe registrar que inobstante a determinação da nova redação do art. 310 do CPP de realização de audiência de custódia, neste caso, a não realização de audiência de custódia se dá considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo Coronavírus (Covid-19) em 11/03/2020, bem como a recomendação no 62 do CNJ, a qual recomenda
a não realização de audiências de custódia durante o período de restrição sanitária e, no mesmo sentido, a portaria conjunta 247/2020 e 249/2020 do TJMT, notadamente o art. 2o, §5o desta última, a qual, inclusive, estabeleceu o regime obrigatório de teletrabalho para todos os magistrados e servidores e todas as medidas subsequentes que prorrogam as medidas preventivas até a data de hoje.

Portanto, tendo em vista o regime de teletrabalho imposto pela restrição sanitária, como forma de reduzir a propagação da COVID-19, fica dispensada a realização da audiência de custódia, nos termos do art. 8o, caput, da Recomendação no 62 do CNJ, in verbis:

Art. 8o Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.

Outrossim, tocante à custódia, denota-se dos laudos periciais anexado ao APF, que o autuado apresenta lesão, mas de acordo com o próprio autuado trata-se de queda, bem como não alegou violência sofrida por parte dos policiais. Assim, não há excepcionalidade e urgência de realização de audiência de custódia, nem tampouco ilegalidade na prisão. Todavia, em data superveniente será analisada a possibilidade de realização de audiência de custódia. Ademais, há manifestação do Ministério Público, postulando a conversão da prisão em preventiva (...)”
(Id. 46123972, pp. 23-31).

Inicialmente, cumpre registrar que a eficácia do art. 310 do CPP, que trata da obrigatoriedade da audiência de custódia, encontra-se
suspensa
por força da decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Fux na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.305/DF, no dia 3 de fevereiro do corrente ano.

Não fosse o bastante, observo que o magistrado plantonista justificou a não realização da solenidade em razão da pandemia decorrente do novo coronavírus, com a finalidade de evitar a propagação da doença, o que atende ao exposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

Ademais, o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que “
a não realização de audiência de custódia não induz a ilegalidade do decreto preventivo, cujos fundamentos e requisitos de validade não incluem a prévia realização daquele ato, vinculados, por força de lei, ao que dispõem os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
” (g.n., STJ, RHC 76.653/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 7.12.2016).

Outrossim, a temática se encontra pacificada pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, por
meio do enunciado orientativo n. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, veja-se: “27.
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam
superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

Referente às supostas agressões que o paciente teria sofrido na abordagem policial, verifico que este fato foi observado na decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva, pois indicou que no laudo pericial realizado com o paciente não constou menção de suposta agressão, já que o acusado afirmou no momento da realização do exame de corpo de delito que as lesões seriam decorrentes de “
queda de própria altura
” (Id. 46123975, p. 3).

Com relação aos requisitos do decreto preventivo, depreendo que os indícios de autoria estão fundamentados em elementos concretos dos autos, e, da mesma maneira, percebo que o
periculum libertatis
está alicerçado na reiteração delitiva do paciente, pois ele ostenta condenação pela prática de outro crime, o que se encontra em consonância com o Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Ademais, o argumento de que a condenação decorre de crime praticado em 15.8.2016 e que não serviria para configuração da reiteração delitiva não procede, porquanto o cometimento do crime anterior é recente e denota a habitualidade do paciente, até mesmo porque o crime atual foi praticado enquanto o acusado estava cumprindo pena em regime semiaberto, o que se depreende do processo de execução n. 0002287-67.2016.8.11.0009, verificado por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Noutro lado, descabe a fixação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, já que a nec
essidade da decretação da prisão preventiva do paciente está devidamente demonstrada e fundamentada.

Sobre o tema, colaciono trecho do seguinte julgado desta Câmara: “
Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia
. (...) (
HC
12972/2016, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 9.3.2016)”.

Diante do exposto, considerando a legalidade verificada na prisão do paciente, não há falar em relaxamento, revogação ou substituição por medidas cautelares diversas, motivo pelo qual, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020